Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602963-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2023
Número: 0602963-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JUCIANI DA SILVA CORDEIRO - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JUCIANI DA SILVA CORDEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
JUCIANI DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665201
26/07/2023
17:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.192

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602963-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JUCIANI DA SILVA CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: JUCIANI DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A simples alegação, desacompanhada de documentos capazes
de comprovar a justificativa apresentada, não se mostra
suficiente para afastar a irregularidade constatada mediante
consulta na base de dados da Justiça Eleitoral.

3. No caso, a falha sob análise representa 7,87% da arrecadação
total, fato que possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
Num. 43665201 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02

recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JUCIANI DA SILVA CORDEIRO,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 28/10/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43365983.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43575008).

Intimado acerca do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação,
afirmando que:

“(...)após diligência no posto de combustível (indicado no parecer) foi
constatado que os tickets indicados como tendo sido omitidos, na verdade se
referem a nota fiscal do mesmo posto apresentado anteriormente a prestação
de contas. A nota fiscal apresenta o valor da somatória de todos os
abastecimentos realizados.” (ID 43590141)

Em complemento à sua manifestação, a prestadora juntou áudio de “Leila do posto
na qual esclarece os fatos.” (IDs 43591556 e 43591557)

Seguiram os autos para nova análise técnica, cuja manifestação foi pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão da irregularidade contida no item 8.1 referente à divergência
entre notas fiscais declaradas no sistema SPCE e os dados constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, assevera que “Foi constatada omissão no valor de R$ 2.201,68 em combustível para a
qual não houve a devida comprovação de pagamento, o que impede a comprovação da origem
dos recursos utilizados para seu pagamento”(ID 43611548)

Num. 43665201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JUCIANI DA SILVA
CORDEIRO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidata não eleita obteve 126 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 27.958,00 recursos oriundos do fundo partidário.

A Seção de Contas Eleitorais, em parecer conclusivo, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, apontando a existência de notas fiscais, relativas a gastos de
campanha, não declaradas no sistema SPCE.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, e asseverou que “Foi constatada omissão no valor de R$
2.201,68 em combustível para a qual não houve a devida comprovação de pagamento, o que
impede a comprovação da origem dos recursos utilizados para seu pagamento”(ID 43611548)

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Omissão de receitas e gastos - item 8.1.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. São notas fiscais emitidas pelo AUTO POSTO HUGO SIMAS
COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA., que totalizam R$ 2.201,68

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que “Em consulta aos sistemas
da Justiça Eleitoral, constatou-se a juntada da nota fiscal nº 954, no valor de R$ 3.000,00 (id.
43248305), todavia, no referido documento não há menção do(s) cupom(ns) que correspondem
Num. 43665201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02

tal valor.” (ID 43583166)

Intimado acerca do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação,
afirmando que:

“(...)após diligência no posto de combustível (indicado no parecer) foi
constatado que os tickets indicados como tendo sido omitidos, na verdade se
referem a nota fiscal do mesmo posto apresentado anteriormente a prestação
de contas. A nota fiscal apresenta o valor da somatória de todos os
abastecimentos realizados.” (ID 43590141)

Em complemento à sua defesa, a prestadora juntou áudio de “Leila do posto na qual
esclarece os fatos.” (IDs 43591556 e 43591557).

Destaca-se que, a nota fiscal nº 954, apresentada pela candidata, no valor de R$
3.000,00, não corresponde ao montante da irregularidade indicada que é de R$ 2.201,68. Demais
disso, como apontado no parecer conclusivo, aludida nota fiscal não faz menção aos cupons
fiscais correspondentes, não havendo qualquer informação ou declaração do fornecedor nesse
sentido.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas
sejam detalhadas. A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com
recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)
Num. 43665201 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, em termos percentuais
representa 7,87% em relação ao total da arrecadação. Logo, é possível superá-la, conforme
entendimento da Corte Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Logo, por configurar omissão de receitas e despesas, já que houve pagamento sem
trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, deve ocorrer a determinação
de recolhimento do valor de R$ 2.201,68 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Contudo, a falha sob análise representa 7,87% da arrecadação total, fato que
possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

Por essas razões, viável a anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o
recolhimento do valor de R$ 2.201,68 ao ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI,
c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por JUCIANI DA SILVA
CORDEIRO relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido
Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

B) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 2.201,68 (dois mil duzentos e um e sessenta e oito centavos) correspondente
às despesas omitidas e pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43665201 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602963-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JUCIANI DA SILVA CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: JUCIANI DA SILVA CORDEIRO -
Advogados da REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665201 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617232451500000042625826
Número do documento: 23072617232451500000042625826
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 17:39:02